Tribunal: TJSP
Processo: 2263655-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2263655-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é paciente
ANA PAULA ROSA, Impetrantes ANTONIO APARECIDO BELARMINO JUNIOR e
CAIO EDUARDO BELARMINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263655-30.2020.8.26.0000 -Voto no 36121
2
Habeas Corpus no 2263655-30.2020 – Barra Bonita – DIGITAL
Paciente: Ana Paula Rosa
Impetrantes: Antônio Apdo. Belarmino Junior e Caio Eduardo Belarmino
Juiz de Direito: Guilherme Becker Atherino
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 37121
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Manutenção da prisão
preventiva. Indeferimento de liberdade provisória e excesso de
prazo. Decisão suficientemente fundamentada. Não ocorrência de
excesso de prazo. Incidentes processuais não imputáveis ao Juízo.
Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus , com pedido de liminar, impetrado pelos
advogados Antônio Aparecido Belarmino Junior e Caio Eduardo Belarmino em
favor de Ana Paula Rosa, presa em 12 de junho de 2019 e pronunciada nas penas
do art. 121, § 2.o, inciso IV, c.c. art. 61, inciso II, alínea “e”, ambos do Código
Penal. Afirmam que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo da 1.a Vara Judicial de Barra Bonita em razão da manutenção da
prisão preventiva. Alegam que a paciente é confessa, que está presa há mais de
treze meses e que decisão não foi suficientemente fundamentada. Pedem a
concessão da liberdade provisória.
A liminar foi indeferida (fls. 579 e ss.), foram prestadas informações
(fls. 584 e ss.) e manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 590 e ss.).
É o relatório.
Segundo as informações prestadas, a paciente respondia em
liberdade o processo que apura a morte de seu marido. Em 30 de maio de 2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263655-30.2020.8.26.0000 -Voto no 36121
3
foi decretada sua prisão preventiva, pois ela se mudou para local próximo dos
familiares da vítima e teria ameaçado a testemunha, irmã do ofendido, dizendo
que “quem mata um, mata outro”. A r. decisão está devidamente fundamentada
na garantia da instrução processual, segurança das testemunhas (fls. 376 e ss.),
sendo mantida pelas decisões (fls. 370/371, 461/462 e 587/590, dos autos
principais, esta última do dia 9/12/2020). A audiência designada para 3 de abril de
2020 foi suspensa em razão da pandemia e o processo aguarda a constituição de
novo patrono pela paciente e, após esta regularização, sucederá a designação de
Sessão Plenária do Eg. Tribunal do Júri para o dia 12 de fevereiro de 2021, de
acordo com as normas sanitárias.
Há comprovação da materialidade e fortes indícios de autoria
suficientes para a manutenção da custódia cautelar. Não se trata aqui de analisar
questões de mérito, já que o exame aprofundado de
As alterações trazidas ao tema da prisão provisória pela Lei no
12.403/2011 não beneficiam a paciente, que está acusado por delito praticado
com violência à pessoa, cuja pena máxima abstratamente cominada é superior a
quatro anos, isoladamente. O cabimento e a necessidade da custódia, como única
medida suficiente para a garantia da ordem pública, estão satisfeitos.
Sobre o tema de que trata o art. 312, do Código de Processo Penal,
Júlio Fabbrini Mirabete, in “Código de Processo Penal
Interpretado
“,
Atlas, 7a ed., deixou-nos a seguinte lição, que continua válida, mesmo após as
recentes alterações processuais sobre o tema da prisão preventiva:
Fundamenta
em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se
com a medida que o delinquente
pratique
novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja
acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade,
encontrará os mesmos estímulos relacionados
com a infração cometida . (Código
de Processo Penal Interpretado --, Ed. Atlas, 7a ed., comentários ao artigo
312).
Quanto ao alegado excesso de prazo, desde logo, algo deve ficar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263655-30.2020.8.26.0000 -Voto no 36121
4
claro: não há prazo estabelecido na lei para conclusão do processo, de réu preso
ou não. O que se pode dizer é que o réu (preso ou não) tem direito a que seu
processo seja julgado num prazo razoável. Aliás, já se dizia, mesmo antes de
promulgada a Emenda Constitucional n.o 45, de 30 de dezembro de 2004; e dizia-
se porque essa garantia decorre do direito ao devido processo legal, previsto no
art. 5.o, LIV, da Constituição Federal; decorre, ainda, do Decreto 678, de 9 de
novembro de 1992, que promulgou, no Brasil, a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica); convenção que, em seu art.
8, 1, diz: "Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente,
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de
qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus
direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra
natureza (...)” (grifos meus). Pacto que nesse aspecto se inspirou, por sua vez, na
Convenção Européia dos Direitos do Homem (Roma, 4 de abril de 1950), que, em
seu art. 6.o, 1, afirma: “Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja
examinada, eqüitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal
independente e imparcial, estabelecido pela lei (...)”.
Em 2004, a EC 45 acrescentou ao art. 5.o da Constituição Federal o
inciso LXXXVIII, que diz: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo, e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”. Consagrou-se então, constitucionalmente, o
princípio do prazo razoável, ficando afastada qualquer dúvida acerca da
inexistência dos tais “oitenta e um dias”, ou de qualquer prazo fixo, para
encerramento de processos, judiciais ou administrativos, de réus presos ou soltos.
De tal sorte, e felizmente, hoje se pode afirmar: não há data
predeterminada para encerramento do processo criminal de réu preso. Mesmo
porque, embora não mais tenhamos os saudosos Códigos de Processo estaduais,
ainda estamos, bem ou mal, numa federação; não faria sentido que o mesmo
prazo vigorasse no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Piauí e no Amazonas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263655-30.2020.8.26.0000 -Voto no 36121
5
Mais: se cada Estado é um Estado, também cada cidade é uma
cidade, cada crime um crime e cada processo um processo. Assim, a alegação de
excesso de prazo deve ser analisada isoladamente, para verificar se, em concreto,
a demora de que reclama o paciente carece de razoabilidade.
Sobre o tema, o pranteado Júlio Fabbrini Mirabete, in “Código de
Processo Penal Interpretado “, Atlas, 7a ed., deixou-nos a seguinte lição:
“...tem se entendido que não há constrangimento ilegal se o excesso de
prazo para o encerramento da instrução é justificado, porque provocado
por incidentes processuais não imputáveis ao juiz, e resultante de
diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus,
necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes
em diversas cidades, obrigando a diligências de intimação, incidente de
insanidade mental, etc)”. (in Código de Processo Penal Interpretado:
referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial atualizado até
julho de 2.003, 11a edição, p. 1717).
No caso dos autos, o processo está seguindo seus trâmites normais
e, eventual demora não pode ser imputado ao Juízo. Não se olvide, ainda, o atual
cenário excepcional, de pandemia de COVID-19, e a realização das atividades
jurisdicionais em regime teletrabalho, a justificar a dilação dos prazos.
Como se vê, o processo está seguindo curso normal, sem
morosidade ou delongas, e aqui, no âmbito estreito de conhecimento do habeas
corpus , só é possível afirmar que não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto, meu voto denega a ordem.
FRANCISCO BRUNO
Relator